Tribunal: TJDFT
Processo: 0711173-83.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL. ANÁLOGO AO ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. LIBERDADE ASSISTIDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. INADEQUAÇÃO. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. APLICAÇÃO DE MEDIDA INTERMEDIÁRIA. SEMILIBERDADE. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Consoante estabelece o § 1o do artigo 112 da Lei no 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), verificada a prática de ato infracional, a aplicação de medidas socioeducativas levará em conta a capacidade do adolescente cumpri-las, as circunstâncias e a gravidade da infração. O referido diploma, todavia, não estabelece um parâmetro rígido para a aplicação das medidas socioeducativas, tampouco uma escala gradativa para sua aplicação, cabendo ao julgador, no exercício de seu juízo de livre convencimento motivado, definir qual a medida se mostra mais adequada a garantir ao adolescente os desígnios de reeducação e ressocialização.
2. Levando-se em consideração as circunstâncias dramáticas que nortearam o ato infracional, que os abusos sexuais foram praticados contra uma criança de apenas dez anos de idade, causando-lhe danos psíquicos indeléveis, cuja conduta viola bem jurídico de suma importância, denotadora de relevante desvalor social, a demandar intensa intervenção psicopedagógica, a medida de semiliberdade, postulada pelo órgão ministerial, deve ser aplicada ao apelado.
3. O ato infracional equiparado ao descrito no artigo 217-A do Código Penal, no qual a violência é presumida de forma absoluta, autoriza a imposição de medida mais gravosa ao adolescente, em que pese ser, tecnicamente, primário.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.